Tribunal: TJMT
Processo: 1005386-84.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005386-84.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prova de Títulos, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANTONIA LUIZA CEZARIO DA SILVA - CPF: 983.231.051-20 (AGRAVADO), NICOLAS MURTINHO RAMOS - CPF: 029.367.741-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo
da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, MM.
Juiz Agamenon Alcântara Moreno Júnior
, nos autos do Mandado de Segurança
no 1003268-12.2018.8.11.0041
, impetrado por
ANTONIA LUIZA CEZARIO DA SILVA
, que deferiu a tutela de urgência para manter a agravada no certame, independente do descumprimento do item 16.4.g do Edital no 001/2017 /SEGES/SESP/POLITEC.

O agravante informa que o concurso público para o cargo de papiloscopista previa 4 (quatro) etapas, sendo elas: prova objetiva (1a etapa), avaliação psicológica (2a etapa), avaliação de títulos (3a etapa) e investigação social (4o etapa), sendo que a agravada foi eliminado nesta última, por não ter apresentado declaração relativa a ter ou não sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou qualquer outra função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público.

Aduz que conforme o edital, que é a lei do certame, a fase de investigação social é de caráter eliminatório e tinha por escopo a verificação da conduta moral do candidato.

Salienta que a agravada apresentou declaração firmada pelo Prefeitura Municipal de Cáceres de que não responde a nenhum processo disciplinar, em desacordo com o que fora estabelecido no edital, sendo regularizada apenas quando da interposição do recurso administrativo, que foi indeferido, em razão da sua intempestividade.

Assim, argumenta que a eliminação da agravada não foi injusta, nem, tampouco, arbitrária, cuja atuação obedeceu estritamente aos parâmetros constitucionais, legais e editalícios.

O efeito suspensivo recursal postulado foi indeferido pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves em
id. 6075896.

Sem contrarrazões pela agravada conforme certidão
id. 34618980
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do presente recurso de agravo de instrumento em id.
36591956.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida
pelo Juízo
a quo
que
deferiu a tutela de urgência para manter a agravada no certame, independente do descumprimento do item 16.4.g do Edital no 001/2017 /SEGES/SESP/POLITEC.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 14/08/2020
, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...]

Dessa forma, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação mandamental, na forma do art. 487, inciso I do CPC, pelo que CONCEDO A ORDEM para tão somente DETERMINAR à autoridade coatora que proceda à análise da documentação enviada pela impetrante, admitindo que a declaração firmada pela Secretaria Municipal de Administração de Cáceres em 14/06/2017 atende à exigência prevista no item 16.4, “g” do Edital n.o 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC.

Sem custas, conforme o disposto no artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ).

Nos termos do artigo 14, §1o, da Lei n. 12.016/2009, a presente sentença está sujeita a reexame necessário. Razão disso, decorrido o prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. TJMT, com nossas homenagens.

P. R. I.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante
da prolação de sentença do processo
de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021